Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FERNANDA JOANA DANTAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 45601626), a parte Exequente reconheceu a procedência da irresignação, concordado com os cálculos do Executado (ID 46015821). Assim, acolho a impugnação e, por consequência, homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 45501676). Remeta-se os autos ao setor competente para expedição do respectivo precatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator